Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010094-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), UELITON LUIZ DE SOUZA - CPF: 870.398.771-04 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE), MAURICIO GOMES DA LUZ - CPF: 032.037.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NETO DE SOUZA - CPF: 816.837.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CERCEAMENTO DE DEFESA PELA
NÃO APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, INEXISTIRIA CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- OMISSÃO JURISDICIONAL – MATÉRIA ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA – PRETENSÃO INDEFERIDA – ACESSO A PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS – FATOS CRIMINOSOS DIVERSOS

- ENTENDIMENTO DO STF –

PROVAS ANULADAS – INEXISTÊNCIA JURÍDICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACESSO A DOCUMENTOS E PROVAS PRODUZIDOS – PREMISSA DO STJ

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO - EXCESSO DE PRAZO – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO

NÃO DESARRAZOADO - ACÓRDÃO DO TJMT –

MATÉRIAS JULGADAS EM HC ANTERIOR – REANÁLISE IMPERTINENTE - DECISÕES DO STJ E TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

A negativa de acesso a investigações em curso não configura cerceamento de defesa, tampouco consubstancia violação à Súmula vinculante 14, se envolver procedimento investigatório

distinto
, “cujo objeto não tem relação a fatos imputados”
(Rcl 25783 – Relator: Min. Gilmar Mendes), ou
“fatos diversos do objeto das ações penais que responde”
o paciente (AgRg 202.612/DF – Relator: Min. Edson Fachin).

Os

elementos de convicção declarados nulos por decisão judicial não tem condão de repercutir na esfera de direitos do paciente.

Isso porque
“as provas ilícitas, sendo consideradas pela Constituição inadmissíveis, não são por estas tidas como provas. Trata-se de um não-ato, de não-prova, que as reconduz à categoria de inexistência jurídica”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES,

Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 160).

Se a Defesa pode acessar os
documentos
e as provas produzidas sobre os fatos criminosos em apuração na ação penal correlata, o alegado cerceamento não resulta caracterizado

(STJ, APO no 989/DF).

O

tempo de prisão cautelar não se mostra desarrazoado quando a ação penal envolve 3 (três) denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico; foram analisados 3 (três) pedidos de revogações das custódias, sendo 2 (dois) do paciente e 1 (um) do corréu; houve a necessidade de implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Portaria-Conjunta no 249/2020-TJMT e Portaria-Conjunta no 1/2022-TJMT), além do
período de recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022]
, os quais alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000).

Não se verifica
“
excesso
de
prazo
injustificado se a
Defesa
contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000).

Se as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade, predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas
foram analisadas no julgamento de HC anterior, não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010094-41.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

UELITON LUIZ DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de UELITON LUIZ DE SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 129451674).

Os impetrantes sustentam que: 1) haveria cerceamento de defesa porque não teria sido apreciada a questão preliminar sobre a
“não disponibilização de todos os documentos do inquérito policial que serviram de base para ação penal”
; 2)

o paciente encontra-se segregado preventivamente desde
“o dia 10 de dezembro de 2022, ou seja, há mais de 5 (cinco) meses, sem que haja previsão para o término da instrução processual”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 26.5.2022); 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) inexistiria
“contemporaneidade no decreto de prisão preventiva”
, pois
“a apreensão de droga ocorreu em maio e somente em novembro fora apresentado pedido de decretação do paciente”
; 5) o paciente é primário, possui
“trabalho lícito, endereço fixo no mesmo local há anos, família constituída”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requereu a concessão da ordem liminarmente para
“suspender a ação penal até que seja assegurado o direito ao acesso das provas”
e
“relaxar”
a custódia preventiva do paciente ou substituir por medidas cautelares alternativas (ID 129447186), com documentos (IDs 129447189/129451674).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
“
suspender a tramitação da ação penal (PJe 1o grau N.U 1003368-46.2021.8.11.0013) até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus”
(ID 129841190).

O J
uízo singular prestou informações em 10.6.2022 (ID 131391156).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal fim - Busca-se a suspensão da ação penal n. 1000813-92.2021.8.11.0098, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em virtude do alegado cerceamento de defesa, até que seja assegurado à defesa o direito de acesso irrestrito a todas as provas produzidas durante a fase de inquérito, assim como o relaxamento do ergástulo cautelar, em razão do alegado excesso de prazo para encerramento da instrução e, subsidiariamente, a concessão da liberdade ao suplicante, ainda que mediante a imposição das medidas alternativas à prisão - Liminar deferida em parte - A tese de suspensão da ação penal n. 1000813-92.2021.8.11.0098 encontra-se superada, notadamente porque, conforme se extrai dos judiciosos informes, a autoridade acoimada de coatora declarou a ilegalidade das provas contidas nos incidentes que os impetrantes não tiveram acesso, as quais não foram juntadas à ação penal e tampouco poderão ser usadas para formação do livre convencimento do juiz - Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia na condução do processo - Processo que se reveste de demasiada complexidade, diante da pluralidade de delitos e réus, representados por defensores distintos, cuja apuração dos fatos demandou minucioso trabalho de investigação durante a fase inquisitorial, com a necessidade de realização de diversas diligências investigativas, estando o feito originário, hodiernamente, suspenso por determinação exarada no presente feito, entrementes, tão logo retornará ao seu regular trâmite, porquanto, conforme extrai-se dos judiciosos informes, o motivo ensejador da suspensão deixou de subsistir, de modo que em data próxima haverá prosseguimento do feito e realização da audiência de instrução e julgamento para posterior encerramento da instrução criminal - Não conhecimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva e inexistência de contemporaneidade, vez que se trata de mera reiteração de pedidos formulados em outro writ já julgado (HC no 1023430-49.2021.8.11.000) - Pelo parcial conhecimento do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 132948195 - 27.6.2022)

Em 28.7.2022, o Juízo singular
“chamou o feito a ordem”
e analisou a preliminar deduzida na defesa prévia, nestes termos:

“Registro assistir parcial razão à Defesa quanto à existência de incidentes processuais não juntados aos autos, quais sejam 1000932-80.2022.8.11.0013- afastamento de sigilo bancário e 1001804- 95.2022.811.0013- prisão preventiva, busca e apreensão, medida assecuratória de sequestro e medida cautelar de suspensão do exercício de função pública.

Todavia, os incidentes foram indeferidos na íntegra por esta Magistrada, em razão do vício de iniciativa, vez que a autoridade policial, sem observância a reserva de jurisdição, solicitou informações diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, contrariando entendimento recente da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RHC 83.233-MG, em 09/02/2022.

No mais, informo que o presente feito não se encontra maculado pelo vício de iniciativa, vez que as provas obtidas por meio de solicitação direta ao COAF
tinham por finalidade apurar práticas de outros delitos, como lavagem de capitais, associação criminosa, não possuindo nenhum vínculo diretamente com os acusados no bojo da presente ação penal
.

Assim, considerando-se ter sido declarada a ilegalidade da prova, indeferida integralmente a pretensão, envolvendo o feito terceiras pessoas e havendo nele informações sigilosas não apenas em relação aos acusados, INDEFIRO o pedido da Defesa, de modo que deixo de conceder acesso aos autos dos incidentes, vez que não foram e não poderão ser usados para formação do convencimento jurisdicional no presente feito.”
(Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

A prisão preventiva do paciente e dos coindiciados Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza fora decretada em 26.11.2021 (PJe 1o grau NU 1005640-13.2021.8.11.0013).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 10.12.2021 (PJe 1o grau NU 1006500- 14.2021.8.11.0013).

Em 14.1.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra o paciente e os corréus Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Em 26.1.2022, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

O corréu Maurício Gomes da Luz apresentou resposta à acusação em 9.2.2022, o paciente no dia 10.2.2022, ao passo que o corréu Pedro Neto de Souza na data de 21.2.2022 (PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Em 20.5.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia, indeferiu pleitos revogatórios do paciente e do corréu Maurício Gomes da Luz, bem como designou audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Inexistindo questões preliminares, RECEBO a Denúncia ofertada em face de MAURÍCIO GOMES DA LUZ, UELITON LUIZ DE SOUZA e PEDRO NETO DE SOUZA, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. [...]

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA- UELITON LUIZ DE SOUZA

De igual modo, resta evidenciado que a prisão preventiva do denunciado, encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrado a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar. (art. 312 do Código de Processo Penal).

Extrai-se dos autos a prova da materialidade, conforme laudo pericial da droga apreendida (153,9 Kg de cocaína) carreada aos autos, bem como indícios de autorias em desfavor do denunciado.

[...]Ademais, em relação ao excesso de prazo na instrução, verifico que não deve prosperar, vez que deve ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, devendo inclusive ser observado a pluralidade de denunciados, os quais possuem Advogados distintos. [...]”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 129451674)

Em 28.7.2022, o Juízo singular
“chamou o feito a ordem”
, analisou a preliminar deduzida na resposta à acusação e indeferiu o pedido de acesso aos procedimentos investigatórios nos 1000932-80.2022.8.11.0013 e 1001804-95.2022.811.0013 (Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Pois bem.

A alegada omissão jurisdicional sobre o argumento defensivo, deduzido na defesa prévia [“
não disponibilização de todos os documentos do inquérito policial que serviram de base para ação penal”
], resultou suprida pela juíza da causa, a qual analisou e indeferiu a pretensão.

Observa-se que o acesso da Defesa aos incidentes processuais [1000932-80.2022.8.11.0013 e 1001804-95.2022.811.0013] foi indeferido por constarem informações sigilosas

relativas à apuração de
“práticas de outros delitos, como lavagem de capitais e associação criminosa, não possuindo nenhum vínculo diretamente com os acusados no bojo da presente ação penal”
(Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

O entendimento do Juízo singular está consonância com premissa jurisprudencial do c. STF, segundo a qual a negativa de acesso a investigações em curso não configura cerceamento de defesa, tampouco consubstancia violação à Súmula vinculante 14, se envolver procedimento investigatório

distinto
, “cujo objeto não tem relação a fatos imputados”
(Rcl 25783 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 3.10.2017), ou
“fatos diversos do objeto das ações penais que responde”
o paciente (AgRg 202.612/DF – Relator: Min. Edson Fachin -

202.612/DF – 4.10.2021).

De toda sorte, os procedimentos investigatórios questionados [medidas cautelares de afastamento de sigilo bancário; prisão preventiva, busca e apreensão, medida assecuratória de sequestro e suspensão do exercício de função pública] foram anulados pelo Juízo singular, conforme informações prestadas, a saber:

“Registro assistir parcial razão à Defesa quanto à existência de incidentes processuais não juntados aos autos, quais sejam 1000932-80.2022.8.11.0013- afastamento de sigilo bancário e 1001804- 95.2022.811.0013- prisão preventiva, busca e apreensão, medida assecuratória de sequestro e medida cautelar de suspensão do exercício de função pública.

Todavia, os incidentes foram indeferidos na íntegra por esta Magistrada, em razão do vício de iniciativa, vez que a autoridade policial, sem observância a reserva de jurisdição, solicitou informações diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, contrariando entendimento recente da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RHC 83.233-MG, em 09/02/2022.

[...]

Assim,
considerando-se ter sido declarada a ilegalidade da prova, indeferida integralmente a pretensão, envolvendo o feito terceiras pessoas e havendo nele informações sigilosas não apenas em relação aos acusados, INDEFIRO o pedido da Defesa
, de modo que deixo de conceder acesso aos autos dos incidentes, vez que não foram e não poderão ser usados para formação do convencimento jurisdicional no presente feito.”
(Luziene Kelly Marciano, juíza de Direito - PJe 1o grau NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

Esses elementos de convicção [declarados nulos por decisão judicial] não tem condão de repercutir na esfera de direitos do paciente.

Isso porque
“as provas ilícitas, sendo consideradas pela Constituição inadmissíveis, não são por estas tidas como provas. Trata-se de um não-ato, de não-prova, que as reconduz à categoria de inexistência jurídica”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES,

Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 160).

Por outro lado, a denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos obtidos a partir da apreensão de aproximadamente 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas] de cocaína, transportada pelo paciente e pelos corréus [Maurício Gomes da Luz e Pedro Neto de Souza], no dia 5.5.2021, em região de fronteira – Comarca de Pontes e Lacerda – (PJe NU 1003368-46.2021.8.11.0013).

O objeto da presente ação penal está delimitado e as provas ilícitas [repita-se vinculadas a procedimentos investigatórios diversos] não serão utilizadas para convencimento jurisdicional, assim expresso pela juíza da causa [“
não foram e não poderão ser usados para formação do convencimento jurisdicional no presente feito”
]. Vale dizer, a Defesa pode acessar os
documentos
e as provas produzidas sobre os fatos criminosos em apuração na Ação Penal no 1003368-46.2021.8.11.0013 [transporte de quase 154kg de cocaína por associação constituída para o tráfico de drogas],

a elidir eventual prejuízo processual (STJ, APO no 989/DF - Relatora: Min. Nancy Andrighi - 22.2.2022).

Logo, não se evidencia qualquer cerceamento de defesa.

Quanto ao excesso de prazo, o paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde o dia 10.12.2021, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses) e 15 (quinze) dias.

Ocorre que a ação penal envolve 3 (três) denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico; foram analisados 3 (três) pedidos de revogações das custódias, sendo 2 (dois) do paciente e 1 (um) do corréu Maurício Gomes da Luz; regime de teletrabalho instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Portaria-Conjunta no 249/2020-TJMT e Portaria-Conjunta no 1/2022-TJMT);
período de recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022]; impetração de dois
habeas corpus
perante este e. Tribunal e de outro HC no c. STJ
.

Diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar não se mostra desarrazoado (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021); impetração de tramitação deste
habeas corpus
com pedido expresso da Defesa do paciente para suspensão do processo (em 26.5.2022).

Nesse quadro, não se constata constrangimento ilegal, por excesso de prazo, atribuível ao Poder Judiciário, mas decorrente do exercício da Defesa

(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Por sua vez, as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, contemporaneidade, predicados pessoais e medidas cautelares alternativas
foram analisadas no julgamento do HC NU 1023430- 49.2021.8.11.000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 20.2.2022, nestas premissas:

“
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído da apreensão de 149 (cento e quarenta e ove) tabletes de cocaína, pesando 153.939kg (cento e cinquenta e três quilos, novecentos e trinta e nove gramas), após investigação e monitoramento policial por aproximadamente 5 (cinco) meses.

A quantidade e nocividade da droga apreendida [aproximadamente 154kg de cocaína] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 121.444/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2020; AgRg no HC no 705.434/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.12.2021).

Por sua vez, o c. STJ possui entendimento de que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando presentes os fundamentos da constrição cautelar, sobretudo na hipótese de envolvimento em associação para o tráfico (STJ, AgRg no RHC 152.251/MA - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 26.11.2021; AgRg no RHC no 140.989/BA - Relator: Min.

Sebastião Reis Júnior - 13.12.2021). [...]

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
mormente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas,
afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico, praticado juntamente com seu irmão Pedro Neto de Souza e com o corréu Maurício Gomes da Luz; bem como no transporte de vultuosa quantidade de cocaína [cerca de 154kg]

em caminhão boiadeiro carregado com 13 (treze) bezerros e com fundo falso [a fim de ocultar a conduta ilícita], e utilização de 3 (três) veículos para dar apoio [“VW/Voyage placa NVZ-1F20 de cor preta”, “uma caminhonete HILUX de cor prata e placa OGJ-7A80 e um TR4 de cor prata”]. [...]”
(Sistema PJe).

Sob essa ótica, tais temas foram conhecidos por este e. Tribunal, não competindo reanálise (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Cabe consignar, ainda, que a segregação cautelar do paciente foi mantida pelo c. STJ, justamente por ter sido considerado
“a gravidade concreta da conduta”
e a

sua “
periculosidade”,
extraídas das
“circunstâncias do delito, tendo o agente utilizado um caminhão boiadeiro com 13 bezerros para praticar o transporte de entorpecente em um fundo falso, além da grande quantidade e natureza da droga apreendida – 149 tabletes de cocaína, pesando 153, 939 kg”
(HC 725433/MT – Relator: Joel Ilan Paciornik – 9.5.2022), a reforçar a idoneidade do ato constritivo.

Atente-se, enfim, que a apreensão de 153,9kg (cento e cinquenta e três mil quilos e nove gramas) de pasta-base de cocaína, com o valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), por quilo, em Mato Grosso [153,9kg x 1kg x R$14.000,00], pode ser
estimada em
R$2.156.000.000 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil reais),

segundo Relatório Técnico n° 011/NI/GEFRON–1o.8.2022, elaborado por órgãos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso [GEFRON e DEFRON], cujo alto valor comercial justifica a segregação preventiva por evidenciar traficância em larga escala e elevado poder econômico explorado por grupo criminoso (STJ, HC 430039/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.3.2018; HC 647886/RJ – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 2.9.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022